Tribunal: TJSP
Processo: 1500227-45.2019.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput e §1o, incisos I e II, c.c. art. 35, ambos da Lei no 11.343/06, em cúmulo material com o art. 180 do CP - Preliminares – Nulidade pela ausência de descrição no relatório da sentença de todas as teses defensivas apresentadas - Inexistente, uma vez que não é necessário que seja esmiuçado todos os pedidos e alegações defensivos, desde que ocorra a devida análise no corpo

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput e §1o, incisos I e II, c.c. art. 35, ambos da Lei no 11.343/06, em cúmulo material com o art. 180 do CP - Preliminares – Nulidade pela ausência de descrição no relatório da sentença de todas as teses defensivas apresentadas - Inexistente, uma vez que não é necessário que seja esmiuçado todos os pedidos e alegações defensivos, desde que ocorra a devida análise no corpo da decisão, o que efetivamente ocorreu – Nulidade pela ausência de fundamentação na fixação da pena-base acima do mínimo previsto – Pedido que será analisado com a aplicação da dosimetria – Prejudiciais afastadas - Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativas dos policiais militares foram confirmadas pelas demais provas dos autos e detalharam as campanas, o movimento típico de venda de narcótico e o encontro das drogas com os réus, bem como os insumos e os apetrechos para a produção e individualização dos ilícitos – O relatório policial de fls. 97/102 descreve as conversas ocorridas pelo Whatsapp dos celulares apreendidos, nas quais fica claro a prática da venda de drogas - Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Portanto, ao contrário do que alega a defesa, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crimes a inocentes – Ademais, a associação, pelo que se apurou, era marcada pela estabilidade, uma vez que existem conversas entre os réus e os usuários de drogas pelos meses de maio a julho daquele ano. Assim, não houve cooperação isolada ou truncada pelo tempo - A quantidade de entorpecente apreendido, bem como o fato dos apelantes terem olheiros e câmera de segurança na residência, comprovam o envolvimento dos réus em uma estrutura organizada e destinada à venda espúria – Incogitável desclassificar a conduta do acusado VANDERLEI - É certo que a simples apreensão de relevante quantidade de droga não é bastante para a caracterização do delito de tráfico. Todavia, as demais circunstâncias do caso em concreto, o encontro de variedade de narcótico, de objetos destinados a sua produção, bem como as narrativas dos policiais, servem para a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório - Quanto ao delito de receptação, este também foi devidamente comprovado pelo encontro do bem com o acusado LUIZ HENRIQUE e os depoimentos dos agentes da lei, bem como a demonstração de que o aparelho era produto de furto anterior, restando isolada a negativa deste corréu - Condenações mantidas – Penas-base dos delitos de tráfico e associação reduzidas, pois fixadas em demasia, mais ainda estipuladas acima do mínimo previsto, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação na aplicação da reprimenda – Inviável reconhecer a atenuante da confissão para VANDERLEI, pois ele confessou os fatos parcialmente, tentando diminuir sua culpabilidade e garantir a inocência de seu filho - Regime prisional fechado mantido, uma vez que o quantum de reprimenda não permite outra modalidade, conforme artigo 33, §2o, alínea a, do CP - O benefício da detração não merece ser provido neste momento, em razão de ser inviável, no atual estágio de cognição, a análise quanto à possibilidade de progressão a regime menos severo, posto que ausentes nos autos elementos necessários à aferição dos requisitos de ordem subjetiva – Penas reduzidas - Regimes inalterados – Recursos defensivos parcialmente providos.